Tribunal: TJDFT
Processo: 0714763-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DECISÃO COLETIVA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. PARIDADE. DIREITO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. ART. 537, §1o, I, DO CPC.

1. A decisão proferida nos autos da ação coletiva movida pelo sindicato representante da categoria reconheceu o direito dos servidores aposentados que já recebem valores correspondentes a quintos/décimos, por exercício de função comissionas, à paridade com os servidores da ativa.

2. Se o direito ao recebimento aos quintos já consta da remuneração do servidor aposentado, resta vedado ao ente público alegar, para evitar o cumprimento da determinação judicial, que o credor não possui o direito aos quintos por ter exercido função comissionada no âmbito federal, matéria já superada quando da incorporação do benefício à remuneração do servidor.

3. Caso a multa aplicada a título de astreintes mostrar-se excessiva, deve ser reduzida, inteligência do art. 537, §1o, I, do CPC.

4. Deu-se parcial provimento ao recurso.